Tribunal: TRF3
Processo: 6070777-92.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
1058/1197)

6070777-92.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSECTÁRIOS.

- Não se conhece da parte da apelação do INSS que requer o reconhecimento da prescrição quinquenal, pois a sentença decidiu nos termos do inconformismo do apelante.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Com relação ao pedido de desconto de valores recebidos durante o período de concessão do benefício, a eventual execução dos atrasados deverá observar o julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1013).

- A hipótese da ação comporta a outorga de tutela específica nos moldes do art. 497 do Código de Processo Civil, visando a assegurar o resultado concreto buscado na demanda e a eficiência da prestação jurisdicional, independentemente do trânsito em julgado.

- Considerando a concessão da tutela específica, fixa-se o termo de cessação para o auxílio-doença deferido neste feito em 120 (cento e vinte) dias contados da implantação efetiva do benefício.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelação do INSS parcialmente conhecida e parcialmente provida. Apelação do autor provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6070777-92.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: UDELEI MENDES DA ROCHA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS - SP265189-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UDELEI MENDES DA ROCHA

Advogado do(a) APELADO: LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS - SP265189-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6070777-92.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: UDELEI MENDES DA ROCHA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS - SP265189-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UDELEI MENDES DA ROCHA

Advogado do(a) APELADO: LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS - SP265189-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações em ação ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora o benefício de auxílio-doença desde a cessação em 09.06.18, observada a prescrição quinquenal, fixados juros de mora e correção monetária pelo Manual da Justiça Federal. O INSS foi condenado em honorários de advogado fixados em 15% sobre as parcelas vencidas. Não foi concedida a tutela antecipada. Sem remessa oficial.

Em suas razões de inconformismo, o autor requer a concessão da tutela provisória e suscita o prequestionamento.

Também apela o INSS e requer seja afastada a determinação de manutenção do benefício por um ano, a fixação da correção monetária na forma da lei 11960/09, o reconhecimento da prescrição quinquenal, a redução da verba honorária. Alega, ainda, a impossibilidade de cumulação de benefício e rendimentos laborais e suscita o prequestionamento.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Eg. Corte para decisão.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6070777-92.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: UDELEI MENDES DA ROCHA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS - SP265189-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UDELEI MENDES DA ROCHA

Advogado do(a) APELADO: LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS - SP265189-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, não se conhece da parte da apelação do INSS que requer o reconhecimento da prescrição quinquenal, pois a sentença decidiu nos termos do inconformismo do apelante.

No mais, tempestivos os recursos e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

Não havendo insurgência em relação ao meritum causae, passo a apreciação dos pontos impugnados no apelo.

DO CASO DOS AUTOS

O laudo da perícia realizada em 08.04.19 (id 97438060) atestou que o autor é portador de esquizofrenia e apresenta incapacidade total e temporária para o labor, fixando a data do início da incapacidade em 28.02.18.

A sentença condenou o réu a conceder ao autor o benefício de auxílio-doença deferido por um ano desde a cessação, conforme fragmento a seguir transcrito:

“O benefício será pago desde o dia seguinte da cessação do auxílio doença, ou seja, 09/06/2018 (fls. 73), pois a moléstia invocada pela autora, e reconhecido em perícia médica, é a mesma daquela época, conforme documentos juntados na inicial, e devido pelo prazo mínimo de um ano a contar da data da efetiva implantação.”

TUTELA ESPECÍFICA

A hipótese da ação comporta a outorga de tutela específica nos moldes do art. 497 do Código de Processo Civil. Dessa forma, visando assegurar o resultado concreto buscado na demanda e a eficiência da prestação jurisdicional, independentemente do trânsito em julgado, determino seja enviado e-mail ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, instruído com os documentos do autor, a fim de serem adotadas as providências cabíveis ao cumprimento desta decisão, para a implantação do benefício no prazo máximo de 20 (vinte) dias, fazendo constar que se trata de auxílio-doença deferida a UDELEI MENDES DA ROCHA, com data de início do benefício - (DIB 09.06.18), em valor a ser calculado pelo INSS.

PRAZO DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO

Conforme os §§ 8o e 9o, do art. 60, da Lei n. 8213/91, com redação dada pela Lei n. 13.457/17:

"§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei."

Por seu turno, na hipótese da necessidade de reabilitação do segurado, dispõe o art. 62 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 13.457/17, que:

"Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez".

Sendo assim, considerando a concessão da tutela específica, fixo o termo de cessação para o auxílio-doença deferido neste feito em 120 (cento e vinte) dias contados da implantação efetiva do benefício.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

DESCONTO DO BENEFÍCIO NO PERIODO TRABALHADO

Com relação ao pedido de desconto de valores recebidos durante o período de concessão do benefício, a eventual execução dos atrasados deverá observar o julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1013).

HONORÁRIOS DE ADVOGADO

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, a sentença não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento à apelação do autor para conceder a tutela específica, não conheço de parte da apelação o INSS e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para, em relação ao pedido de desconto de valores recebidos durante o período de concessão do benefício, estabelecer que a eventual execução dos atrasados deverá observar o julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ajustar os critérios de incidência da correção monetária, fixar o prazo de cessação do benefício em 120 dias da sua implantação e fixar os honorários de advogado na forma acima fundamentada.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSECTÁRIOS.

- Não se conhece da parte da apelação do INSS que requer o reconhecimento da prescrição quinquenal, pois a sentença decidiu nos termos do inconformismo do apelante.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Com relação ao pedido de desconto de valores recebidos durante o período de concessão do benefício, a eventual execução dos atrasados deverá observar o julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1013).

- A hipótese da ação comporta a outorga de tutela específica nos moldes do art. 497 do Código de Processo Civil, visando a assegurar o resultado concreto buscado na demanda e a eficiência da prestação jurisdicional, independentemente do trânsito em julgado.

- Considerando a concessão da tutela específica, fixa-se o termo de cessação para o auxílio-doença deferido neste feito em 120 (cento e vinte) dias contados da implantação efetiva do benefício.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelação do INSS parcialmente conhecida e parcialmente provida. Apelação do autor provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do autor, não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.